Tribunal: TJMT
Processo: 1009131-39.2024.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009131-39.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANIA MONTRAZIO MARCON - CPF: 109.999.198-65 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A visando o aclaramento de acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação para afastar a condenação em danos morais e fixar o reembolso conforme tabela do plano de saúde, alegando omissão quanto à atualização monetária, juros de mora e readequação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar os índices atualizados de correção monetária e juros, conforme a L. nº 14.905/2024; e (ii) saber se, diante do parcial provimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser readequados entre as partes litigantes.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do CC, instituiu o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic como taxa legal de juros moratórios, deduzido o IPCA, devendo ser aplicada imediatamente às relações jurídicas pendentes.
4. Constatada omissão do acórdão quanto à atualização dos encargos legais, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para sanar a omissão e aplicar os índices atualizados, a partir da vigência da nova legislação.

5. Considerando o parcial provimento do recurso original, impõe-se a readequação da sucumbência para refletir a divisão equitativa dos honorários entre as partes, observada a gratuidade judiciária da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. As alterações introduzidas pela L. nº 14.905/2024, que fixam o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros moratórios, têm aplicação imediata aos processos em curso.

2. Em caso de provimento parcial do recurso, impõe-se a readequação proporcional dos honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade da parte beneficiária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Bradesco Saúde S/A.
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 298215377, que,
por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, afastando o dano moral e determinando que o reembolso seja conforme a tabela praticada pelo plano de saúde.

A parte embargante, em suas razões (ID. 300220373), alega omissão no que concerne a taxa de correção dos juros e a readequação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso no ID. 301036385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Em relação aos Embargos da embargante Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A, analisando-se o acórdão recorrido, observo que de fato existe omissão no que concerne à atualização da correção monetária e dos juros de mora, pois manteve a sua incidência pelo INPC, quando o correto seria a aplicação da Taxa SELIC e o IPCA.

Isso porque com as recentes mudanças promovidas pela a Lei 14.905/2024, que alterou o Código Civil, no que tange a correção monetária e juros, deve ser aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, e os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Nesse sentido dispõem os artigos 389 e 406, §1° do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)
.

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros moratórios, sendo o IPCA deduzido da SELIC, nos termos do novo caput do artigo 406 do Código Civil.

Logo, em observância ao que dispõe a Lei 14.905/2024 quanto ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, devem ser acolhidos os embargos de declaração para que sejam aplicados os índices corretos em observância à previsão legal expressa, a partir de sua vigência.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR –QUITAÇÃO DAS CÉDULAS CRÉDITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO = CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OCORRÊNCIA – LEI Nº 14.905/2024 QUE ALTEROU O CÓDIGO CIVIL - OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DA PARTE AUTORA NÃO ACOLHIDOS. 1
. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada a omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 que alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil para que seja aplicada a taxa Selic, além da aplicação do índice IPCA para correção monetária, a partir de sua vigência.
(...). (N.U 0001908-97.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS SEM RETENÇÃO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado já apreciou expressamente a questão da devolução integral dos valores pagos, sem retenção, diante da caracterização de vício redibitório e inadimplemento contratual por parte da incorporadora, razão pela qual não há omissão quanto a esse ponto.
4. Constatou-se omissão quanto ao regime de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para determinar a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil. 5. Com a nova redação legal, os juros moratórios devem observar a Taxa Selic, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve seguir o IPCA, por se tratarem de normas de ordem pública com aplicação imediata às relações jurídicas ainda pendentes de liquidação e execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: (...). 2
. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil são de aplicação imediata, inclusive em processos em curso, determinando o uso do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros moratórios.
(N.U 1001595-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025). (Destaquei).

Quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista que a parte recorrente obteve parcial provimento em seu recurso afastando a condenação em danos morais, devem ser acolhidos os embargos de declaração para que seja readequado a fixação dos honorários advocatícios, ficando em 50% para a parte Apelante e 50% para a parte Apelada.

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pela Requerida/Agravante para sanar a omissão apontada, determinando que os critérios de correção monetária e de juros de mora observem as disposições da Lei 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic para os juros moratórios, com a dedução do IPCA nesta última, bem como readéquo os honorários advocatícios fixando-os na proporção 50% para a Apelada e 50% para a Apelante, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025